Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705427-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA, MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 23482340) interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência n° 0700798-95.2021.8.07.0006 proposta por ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA e MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, ora Agravados, para que fossem mantidos no plano, mediante pagamento da respectiva prestação mensal, mesmo na descontinuidade do plano no qual se encontram, nos seguintes termos (ID 82114810): Dê-se baixa à marcação de liminar. Cuida-se de pedido liminar em ação de fazer proposta por ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA e MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. A parte autora conta que é contratante de plano de saúde administrado pela primeira requerida, operado pela segunda requerida, desde novembro de 2010, possuindo o produto “PLANO AFINIDADE PRÁTICO II” (coletivo por adesão). Narra que ambos os autores fazem uso frequente do plano, em especial o autor Marcos, que tem saúde frágil. Porém, nos últimos meses, relatam dificuldades de acesso aos atendimentos e, ao buscar informações, lhes é dito de “de forma não oficial” que o produto que pagam “só dá prejuízo e que, muito provavelmente, eles não continuarão com este tipo de serviço” e “que de 31 de janeiro de 2021 não passa”. Buscam liminarmente ser mantidos no plano “AFINIDADE PRÁTICO II” ou que lhes seja disponibilizado “plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços” nas mesmas condições do plano atual. Passo à análise do pedido antecipatório. A inicial encontra-se bem instruída e o relato é claro e objetivo. É possível inferir temor justificável por parte dos autores de ficarem sem a cobertura que lhes garanta atendimento ante o estado de saúde dos requerentes – v. IDs 82002044, 82003596 e 82003598. Também há prova de que os autores mantêm o pagamento das mensalidades em dia – v. IDs 82002040, 81002037 e 82002038. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada à elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. Cuida-se de um binômio: o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável e vice e versa. Os conceitos foram cristalizados na doutrina sob as locuções periculum in mora e fumus boni iuris – a fumaça do bom direito. Os contratos de plano de saúde são, por força de lei, considerados de prestação continuada – haja visto o art. 13 da Lei 9.656 de 03 de junho de 1998. Lógica semelhante é encontrado no inciso I do mesmo dispositivo, que estipula procedimento próprio para a rescisão unilateral para o caso de fraude ou não-pagamento e sua vedação, em qualquer hipótese, durante internação do titular. Isto é, percebe-se especial preocupação do legislador com a descontinuidade da prestação do serviço, agravada no contexto de um produto sensível, afeito à saúde e ao bem-estar físico, que revela especial hipossuficiência do contratante. Ademais, o art. 1o da Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar impõe que “as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. Este tribunal tem consolidada jurisprudência sobre a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde. Destaco. 1. O Informativo de Jurisprudência n. 326, item CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – CONTINUIDADE DE TRATAMENTO: Comprovados o risco de vida e a possibilidade de agravamento do quadro clínico de usuário de plano de saúde, deve ser mantida a cobertura para assegurar a continuidade do tratamento já iniciado. Usuária de plano de saúde coletivo ajuizou ação em razão da rescisão unilateral do plano visando à manutenção da cobertura durante o tratamento de caráter emergencial. A usuária estava sendo submetida a tratamento domiciliar, home care, em decorrência das sequelas de um AVC, quando a rescisão ocorreu. O plano de saúde interpôs apelação contra a sentença que determinou a manutenção do plano até o encerramento das condições que causem risco de vida ou agravamento de lesões de caráter irreversível. Alegou que a rescisão do contrato ocorreu dentro da legalidade e que não comercializa planos individuais no Distrito Federal, podendo a apelada exercer a portabilidade para outra operadora de saúde. O Relator consignou que a jurisprudência tem ratificado a possibilidade de rescisão do contrato de saúde desde que atendidos os requisitos legais. No entanto, ressaltou que a cobertura do atendimento de urgência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente é obrigatória. Assim, a Turma concluiu que o plano de saúde deve manter o atendimento enquanto permanecer a situação emergencial, em razão de ter sido constatada a possibilidade de deterioração do quadro clínico da usuária do plano, sendo imprescindível a continuidade do tratamento. Acórdão n. 933682, 20140710096499APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág.: 458 2. O caderno “Jurisprudência em Temas” deste tribunal, no item “Saúde e justiça”, sobre “Rescisão unilateral imotivada de contrato de saúde coletivo pela operadora”, atualizado em 15/05/2020, é sublinhado: Necessidade de disponibilização pela operadora de plano individual ou familiar “2. A operadora do plano de saúde coletivo deve ofertar ao segurado plano individual ou familiar disponível no mercado, no caso de cancelamento de benefício, nos moldes do art. 1o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). Lado outro, a Resolução n. 186/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS) dispõe que, no caso de interrupção da cobertura, a operadora deve garantir a portabilidade dos planos a outras entidades, de modo que os beneficiários afetados não se sujeitem a novos prazos de carência.” (Acórdão 1160886, 07163182120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/03/2019, publicado no DJe: 4/4/2019) 3. Recente julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Revela-se irregular o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral sem a devida notificação, mostrando-se correta a decisão do juízo a quo que concede a tutela de urgência requerida para que seja restabelecido, notadamente se há comprovação, de plano, do vínculo contratual existente entre a autora/agravada e a ré/agravante, da indicação médica para a realização do tratamento pós-operatório, da negativa das empresas rés, sob a alegação de que a autora encontrava-se inadimplente, afastada pela demonstração dos pagamentos das mensalidades relativos ao plano de saúde. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1309994, 07399596720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, conforme salientado acima, delineados o (1) perigo da demora no estado de saúde dos requerentes e a necessidade da cobertura e a (2) fumaça do bom direito na documentação apresentada e argumentação desenvolvida, mister a concessão da tutela antecipada. Forte nessas razões, defiro o pedido liminar para que os autores sejam mantidos no plano, mediante pagamento da respectiva prestação mensal, mesmo na descontinuidade do plano no qual se encontram De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Ao ID 82001997, fls. 17 e 18, os requerentes se manifestaram no desinteresse pela realização de audiência de conciliação prévia, pelo que deixo de designa-la. Não há que se falar em qualquer prejuízo haja vista a possibilidade de que se proceda à autocomposição da lide a qualquer altura do processo. Citem-se os requeridos para que apresentem contestação no prazo legal. Intimem-se da liminar concedida. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito/Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 23482340), alegando: (i) que a tutela pretendida em sede de urgência já foi cumprida pela Agravante, antes mesmo do ajuizamento da atual demanda; (ii) os agravados são beneficiários de um seguro de saúde junto com a Agravante, através de um contrato coletivo por adesão com patrocínio, firmado com a estipulante Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF; (iii) inexistir obrigação legal e contratual para o fornecimento de medicamentos fora do rol exaustivo da ANS, conforme previsão expressa do artigo 10, inciso I da Lei 9656/98, sendo autorizada a sua exclusão – artigo 12, b da Lei 9656/98 e pelas normativas da Agência Reguladora; (iv) não houve negativa para restabelecimento ou cancelamento dos planos, isso porque, a associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF, estaria com cancelamento programado para dia 31/01/2021, no entanto, a Associação que os agravados estão vinculados decidiu por renovar o contrato com esta Agravante, permanecendo, portanto, ativo o contrato; (v) em momento algum o plano de saúde dos agravados fora cancelado, vez que o cancelamento estaria programado para o dia 31/01/2021, contudo, a renovação ocorreu antes; (vi) incontroversa a perda do objeto, visto que, antes mesmo do deferimento da liminar, em face da negociação dos débitos, que acarretou na permanência dos agravados; (vii) o presente contrato se encontra regulamentado pelas normas da ANS, nos termos da Lei 9.656/98, bem como tal relação encontra-se amparada na Resolução Normativa no 195/09, artigo 2o e 23 da ANS; (viii) não há elementos comprobatórios que apontem para a não utilização do plano em seu benefício ou de seus dependentes; (xix) a seguradora jamais adotou conduta desidiosa para com os Agravados, pois jamais cancelou o plano de saúde, sendo certo que todos os procedimentos necessários à manutenção da saúde e bem-estar dos autores foram autorizados; (xx) não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravada, visto que a tutela em si já havia sido alcançada. Aponta como probabilidade do direito (i) o fato de se ver compelida a cumprir uma obrigação devidamente cumprida mesmo do deferimento da tutela de urgência, (ii) cujo objeto não existe mais no âmbito jurídico, (iii) tendo em vista seu cumprimento de forma definitiva nos termos que serão expostos, contrariando frontalmente a finalidade da própria tutela de urgência. Aduz que isso acarreta possível prejuízo à agravante, pois a decisão pode acarretar eventual discussão de descumprimento que não ocorreu. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. A Agravante inicialmente não acostou documentos em face do disposto no art. 1.017, 5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 23482341). No despacho constante do ID 23764726, INTIMEI os Agravados a se manifestar em face da alegação de cumprimento da obrigação antes do ajuizamento da ação. Na petição constante no ID 23928980, os Agravados alegam que: (i) toda vez que tentavam usar o plano de saúde eram informados pelos prestadores de serviço que o plano ia acabar em 31/01/21 ou que tinha sido negado o atendimento ou até mesmo que havia inadimplência dos autores; (ii) nunca houve atraso por parte dos autores e não houve renovação, pois não houve cancelamento; (iii) existiam ameaças repassadas pelos prestadores de serviços, no sentido que o plano acabaria; (iv) a alegação de que a liminar estaria trazendo danos à Agravante é infundada, pois a liminar não trouxe o condão de gastos nenhum à mesma, a nãos ser o de manter os serviços a que estava já sendo remunerada para tanto; (v) necessária e imperiosa a manutenção da liminar deferida até o julgamento da ação principal, para fins de resguardar o direito líquido e certo dos agravados ao recebimento de uma prestação de serviço de qualidade e responsável para com a saúde. Requerem os Agravados que todas as intimações sejam publicadas em nome GLADYS NASCIMENTO, OAB/DF 13.022. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 23482341). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 23482340) interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência n° 0700798-95.2021.8.07.0006 proposta por ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA e MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, ora Agravados, para que fossem mantidos no plano, mediante pagamento da respectiva prestação mensal, mesmo na descontinuidade do plano no qual se encontram. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão deferiu a tutela de urgência para que os Agravados fossem mantidos no plano, mediante pagamento da respectiva prestação mensal, mesmo na descontinuidade do plano no qual se encontram, trazendo como pano de fundo discussão sobre perda do objeto da ação mediante alegação de cumprimento da obrigação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) da resposta dos Agravados, (iv) bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, o Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 1.019, I do CPC, não trazendo, em sua peça, elementos que evidenciem os requisitos necessários e concomitamente exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque não trouxe aos autos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que se limitam a enunciar prejuízo abstrato – a saber, lesão patrimonial - em face do que entendem ser uma eventual perda de objeto, não empreendendo a cotejo fático no sentido de evidenciar, no caso concreto, a temeridade que suscita genericamente. Nesse sentido, com razão os Agravados em apontar que a tutela concedida não tem o condão de acarretar prejuízo (lesão patrimonial) por agora, à Agravante, já que, via de regra, não está a arcar com gastos que não estejam computados no serviço que já presta. À míngua de elementos concretos que evidenciem risco de dano grave, entendo que a Agravante não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, pois não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida. Aliás, diante da manifestação dos Agravados no ID 23928980, bem como a partir da decisão monocrática, delineia-se perigo in mora reverso, na medida em que, na iminência de serem desprovidos do plano, a manutenção da tutela concedida na origem, ao menos por ora, é medida necessária. Soma-se a tal a necessidade de verticalização maior no cenário fático trazido pela Agravante na peça, bem como pelos Agravados em sede de contraminuta, uma vez que subsistem questões que demandam o mínimo de contraditório, a exemplo da própria situação narrada pela Agravante de cumprimento da obrigação, bem como a suposta inadimplência. Além disso, embasa sua pretensão argumentando que não houve negativa ou exclusão do plano, o que não se infere, ao menos nessa primeira apreciação sumária em sede de pedido de tutela. Em relação à probabilidade do direito, muito embora tenha invocado perda do objeto, existe controvérsia levantada pelos Agravados em relação à temeridade em relação à exclusão, o que foi observado pelo magistrado monocrático. Além disso, a Agravante não logra êxito em evidenciar, de plano e pronto, tal perda de objeto, pois tal argumento demanda dilação mínima, o que não foi trazido a essa Relatoria para fins de cognição sumária em sede de atribuição de efeito suspensivo. Considerando, assim, tais questões, entendo que a Agravante não satisfez os requisitos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, ainda que tenha suscitado tema objeto de controvérsia, colocando perda do objeto como probabilidade de provimento do recurso. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou a Agravante. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, a despeito de observar a controvérsia trazida pela Agravante como probabilidade do direito, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o pedido constante no ID 23928980. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021 17:39:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador